Tribunal: TJDFT
Processo: 0746914-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746914-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR MINISTERIAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO REJEITADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há interesse recursal quanto aos pleitos de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 e de concessão do direito de recorrer em liberdade; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo; iii) verificar se o regime inicial foi corretamente fixado; iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela monitoração eletrônica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, vez que tal causa de diminuição da pena já foi reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena. 3.1. No tocante ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, nota-se que o acusado tem interesse recursal, tendo em visa que, na verdade, a parte recorrente requer a substituição da pena privativa de liberdade pela monitoração eletrônica na execução penal. Preliminar parcialmente acolhida. 4. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei no 10.826/03) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 6. Não há que se falar em consunção entre crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, pois os delitos são autônomos e a posse da arma de fogo não é meio necessário para o tráfico. 6.1. In casu, não ficou devidamente demonstrado que a arma de fogo se destinava apenas a garantir a execução do crime de tráfico de drogas, de modo que a potencialidade lesiva da posse ilegal de arma de fogo extrapolou a do delito de tráfico, não havendo que se falar em consunção. 7. O regime prisional para o início do cumprimento da pena deve ser o semiaberto haja vista que, além da pena cominada ser superior a 4 (quatro) anos, a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o acusado indicaram que o réu se dedicava habitualmente a atividades criminosas, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal. 8. Não procede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por monitoração eletrônica, porque ausentes seus requisitos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06, alegando que a decisão rechaçada incorre em dupla valoração da mesma circunstância e desrespeita o princípio da proporcionalidade, devendo ser reformada para aplicar a redução máxima de 2/3; b) artigos 44 do Código Penal, e 93, inciso IX, da CF, sustentando que o órgão julgador indeferiu a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, limitando-se a afirmar, de forma abstrata, que a gravidade do delito e a natureza das drogas apreendidas tornariam o benefício “incompatível”. Aduz ofensa à exigência constitucional de motivação; c) artigo 33, §§2o e 3o, do CP, defendendo a aplicação do regime aberto de cumprimento de pena, considerando que a pena definitiva é inferior a 4 anos de reclusão; e d) artigo 12 da Lei 10.826/03, argumentando que, inexistindo qualquer demonstração de que a arma apreendida foi utilizada para garantir a traficância, impõe-se o reconhecimento da absorção do crime de posse de arma pelo tráfico de drogas, com consequente redução da pena total e afastamento do concurso material. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §§2o e 3o, e 44, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, tenho que deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que, além da pena cominada ser superior a 4 (quatro) anos, a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o acusado indicaram que o réu se dedicava habitualmente a atividades criminosas, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal. (...) deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos.” (ID 69951461). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao artigo 12 da Lei 10.826/03. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “Os crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo são, em regra, autônomos. A aplicação do princípio da consunção é excepcional e depende da análise do contexto fático para verificar a existência de um nexo de subordinação. Se a instância ordinária não reconheceu tal liame, a revisão do julgado é vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.210.445/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, no que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003